Tribunal: CARF
Processo: 13603.903461/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903461/2010-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.766 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DCOMP
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão 02-43.874 da 3a Turma da
DRJ;BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte acima identificada contra despacho decisório que homologou apenas
parcialmente as compensações declaradas.
O relatório do acórdão recorrido detalha adequadamente a questão posta em
discussão. Para evirar repetição e por economia processual, reproduzo o relatório,
complementando-o mais à frente:
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
parte do pretenso “Saldo Negativo de IRPJ” apurado no AC de 2006 no valor de
R$1.203.241,38, advindo da incorporada portadora do CNPJ no
18.325.944/0001-02.
2. As compensações declaradas pelo contribuinte, sinteticamente:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903461/2010-79
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

Despacho Decisório da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 887094601 anexado à fl. 251, que
apurou:
3.1 Verificadas as antecipações referentes ao IRPJ AC 2006 identificadas no
PER/DCOMP inicial, foi confirmada a importância de R$ 324.193,48, para um
IRPJ devido igual a R$ 177.953,37.
3.1.1 O detalhamento da análise do crédito, parte integrante do Despacho
Decisório, encontra-se anexado ao processo, e indica que, das antecipações
indicadas pelo contribuinte no PER (Pedido de Restituição):
Foram confirmadas integralmente as “estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores” no valor de R$ 127.908,71.
Do IRF indicado pelo contribuinte – R$ 1.253.286,04 – somente foi validada a
importância correspondente a R$ 196.284,77, sob a alegação de que as receitas
correspondentes foram oferecidas parcialmente à tributação.
3.2.Tendo em vista as constatações acima, a DRF reconheceu como válido o
crédito no valor de R$ 146.240,11, utilizando-o na HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL das compensações declaradas, constatando a inexistência de valor a
ser restituído em espécie ao contribuinte.
Manifestação de Inconformidade
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 20/10/2010, conforme
documento à fl. 10. Irresignado, o contribuinte apresenta em 17/11/2010 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 11 a 49, onde, em síntese,
argumenta:
4.1 Que a empresa Tutela Lubrificantes S A foi incorporada pela requerente,
com a extinção da incorporada na data do evento. Que em 01/04/2006 a Tutela
apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 1.203.241,38, devidamente
declarado em DIPJ; este foi o crédito pleiteado no PER e posteriormente
utilizado na compensação de débitos através de DCOMP’s.
4.2 As receitas financeiras que originaram o IRF deduzido na DIPJ advêm dos
pagamentos de juros decorrentes de contratos de mútuo entre a Tutela e as
empresas Magneti Marelli Cofap Cia Fabricadora de Peças Ltda, Magneti
Marelli Sistemas Automotivos Indústria e Comércio Ltda, Magneti Marelli
Escapamentos Ltda, Magneti Marelli Eletrônica Ltda e Magneti Marelli do
Brasil Indústria e Comércio Ltda. Apresenta planilha demonstrativa.
4.3 A parcela do IRF validada pelo fisco é aquela correspondente às receitas
financeiras informadas na linha 24 da ficha 6A da DIPJ – R$ 1.036.828,48. Esse
entendimento é totalmente equivocado, pois o valor em comento corresponde
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

apenas às receitas financeiras auferidas no AC de 2006 que foram oferecidas à
tributação pelo regime de competência.
4.3 Entre 2002 e 2006 a empresa incorporada pela requerente, contabilizou os
rendimentos brutos auferidos em razão do contrato de mútuo firmado com a
empresa Magneti Marelli Escapamentos Ltda em 22/08/2002.
4.3.1 Os rendimentos informados na DIPJ refletem os lançamentos contábeis,
por meio do regime de competência, enquanto os rendimentos declarados em
DIRF pela fonte pagadora obedecem ao regime de caixa. No período de 2002 a
2006 a requerente auferiu um total de R$ 5.985.133,80 a título de rendimentos
decorrentes do contrato de mútuo firmado com a empresa Magneti Marelli
Escapamentos Ltda. Apresenta planilha demonstrativa, citando as folhas do
Diário onde constam os lançamentos apostos.
4.3.2 O crédito referente ao IRF no valor de R$ 767.397,30 somente foi
aproveitado pela requerente no AC de 2006 quando os juros decorrentes do
contrato de mútuo foram efetivamente recebidos e lhe foi fornecido pela fonte
pagadora o respectivo comprovante de rendimentos e IRF.
4.4 Argumenta ainda que em 2005 e 2006 a incorporada contabilizou os
rendimentos brutos auferidos em razão do contrato de mútuo firmado com a
Magneti Marelli Cofap Cia Fabricadora de Peças Ltda em 03/01/2005. Os
rendimentos em comento alcançam o total de R$ 941.879,51.
4.4.1 O crédito referente ao IRF no valor de R$ 67.049,89 somente foi
aproveitado pela requerente no AC de 2006 quando os juros decorrentes do
contrato de mútuo foram efetivamente recebidos e lhe foi fornecido pela fonte
pagadora o respectivo comprovante de rendimentos e IRF.
4.5 Nesta mesma linha argumentativa, informa que no período de 2004 a 2006
foram auferidos rendimentos da ordem de R$ 694.562,49 a título de
rendimentos decorrentes do contrato de mútuo firmado com a empresa Magneti
Marelli Eletrônica Ltda. Tais rendimentos também foram contabilizados pelo
regime de competência.
4.5.1 O crédito referente ao IRF no valor de R$ 99.298,63 somente foi
aproveitado pela requerente no AC de 2006 quando os juros decorrentes do
contrato de mútuo foram efetivamente recebidos e lhe foi fornecido pela fonte
pagadora o respectivo comprovante de rendimentos e IRF.
4.6 Informa ainda que no período de 2004 a 2006, a incorporada auferiu
rendimentos no valor de R$ 1.631.003,97 a título de rendimentos decorrentes do
contrato de mútuo firmado com a empresa Magneti Marelli do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. Tais rendimentos foram contabilizados pelo regime de
competência e o IRF no valor de R$ 298.515,27 somente deduzido na DIPJ em
2006, quando os juros decorrentes do contrato de mútuo foram efetivamente
recebidos e lhe foi fornecido pela fonte pagadora o respectivo comprovante de
rendimentos e IRF.
4.7 Por fim, informa o auferimento dos rendimentos decorrentes do contrato de
mútuo firmado com a Iluminação Automotiva Ltda no valor de R$ 93.442,88,
no período de janeiro a abril/2006 e a dedução do IRF correspondente, no valor
de R$ 21.024,65 do IRPJ apurado em 2006.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

4.8 A seguir, tece diversas considerações acerca da atualização do crédito pela
SELIC, tendo como marco inicial o mês de maio/2006 e não o mês de
janeiro/2007 como entendido pelo fisco. Acrescenta que em 01/04/2006 a
empresa Tutela Lubrificantes foi totalmente extinta por incorporação.
4.9 Por fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade com a
reforma do Despacho Decisório e a homologação integral das compensações em
litígio neste processo.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 252).
A DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade por julgar que a
DRF se equivocou ao considerar o termo inicial da atualização do crédito reconhecido com a
data de dezembro de 2006 e não abril de 2006 quando efetivamente ocorreu a apuração do saldo
negativo com o evento de incorporação, determinando a correção do valor do crédito na
operacionalização das compensações já efetuadas, para adequação ao art. 83 da IN RFB 1300 de
2012, considerando o termo inicial da incidência dos juros SELIC o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
A DRJ manteve o não reconhecimento das retenções em fonte informadas no
despacho decisório, eis que o argumento apresentado pela Recorrente para justificar a diferença
entre os rendimentos informados em DIRF e os declarados em DIPJ (que os rendimentos foram
oferecidos à tributação pelo regime de competência e o IRRF é informado na DIRF pelo regime
de caixa pelas fontes pagadoras) não se comprovava pelos documentos por ela juntada aos autos.
12. Em síntese, o manifestante argumenta que os rendimentos foram oferecidos
à tributação pelo regime de competência, enquanto o IRF deduzido pelo regime
de caixa, conforme comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras. Para comprovar suas alegações apresenta os documentos anexados
às fls. 144 a 249.
12.1 Condensando as informações extraídas das declarações apresentadas pelo
contribuinte ao fisco e dos documentos anexados ao processo, tem-se:

O demonstrativo acima indica que:
No período de 2002 a 2006 a soma das receitas financeiras oferecidas à
tributação pelo contribuinte conforme DIPJ é inferior à soma das receitas
financeiras informadas pelas fontes pagadoras em DIRF, indicando que nem
toda a receita financeira auferida no período foi oferecida à tributação.
Considerando somente o período de 2002 a 2005, período imediatamente
anterior àquele em análise, não se confirma a existência de receitas financeiras
oferecidas à tributação pelo regime de competência em contraponto às
informações prestadas pelas fontes pagadoras pelo regime de caixa: o somatório
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

das receitas financeiras informadas pelas fontes pagadoras é maior que o
somatório das receitas financeiras oferecidas pelo contribuinte à tributação,
indicando, possivelmente, que já em períodos anteriores as receitas financeiras
não foram integralmente oferecidas à tributação.
Apesar da divergência entre as receitas financeiras oferecidas à tributação e
aquelas informadas pelas fontes pagadoras em DIRF, o contribuinte deduziu em
sua DIPJ a quase totalidade do IRF informado pelas fontes pagadoras nestas
declarações.
O contribuinte mencionou em sua manifestação de inconformidade as receitas
financeiras no valor de R$ 9.346.082,84 (período 2002 a 2006), advindas das
fontes pagadoras portadoras dos CNPJ’s: 04291031/0001-08, 02865246/0001-
51, 04325604/0001-69, 51597433/0001-07 e 02990605/0001-00. Contudo, as
DIRF’s anexadas ao processo indicam que estas não fora m as únicas receitas
financeiras auferidas no período. Neste contexto, ainda que a receita financeira
oferecida à tributação conforme DIPJ, no valor de R$ 17.285.997,27, seja maior
que o valor mencionado pelo contribuinte, não restou comprovado que tais
receitas já integraram a apuração do IRPJ até 2006.
Verificando as DIPJ’s e as PER/DCOMP’s apresentadas pelo contribuinte nos
últimos anos, são encontradas as seguintes informações:

O demonstrativo acima indica que o contribuinte utilizou integralmente o Saldo
Negativo de IRPJ apurado na DIPJ no período de 2002 a 2006 em DCOMP’s
apresentadas ao fisco. O valor apurado na DIPJ foi reconhecido como válido em
quase sua totalidade no período de 2002 a 2005, ou seja, o confronto entre
receitas/IRF somente foi efetuado quando da análise do AC de 2006.
O contribuinte em questão é optante pelo Lucro Real no período de 2002 a
2006, de modo que, a legislação vigente determina que as receitas financeiras
devem ser oferecidas à tributação pelo regime de competência, enquanto o IRF
somente pode ser deduzido quando da efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora. Contudo, para que o IRF possa ser deduzido da apuração do IRPJ, as
receitas correspondentes devem, obrigatoriamente, compor a apuração deste
imposto até a data desta dedução, ressalvadas as demais regras afetas ao
procedimento.
13.1 As informações prestadas pelo contribuinte nas DIPJ’s referentes ao
período de 2002 a 2006, indicam que o IRF deduzido pelo contribuinte na DIPJ
2007/AC 2006 para o código 3426 não é compatível com as receitas financeiras
oferecidas à tributação até o encerramento deste período de apuração.
14. Neste contexto, considerando que o IRF invocado pelo contribuinte foi
glosado pela DRF em função do não oferecimento das receitas correspondentes
à tributação, a análise efetuada até aqui confirma o já detectado pela DRF.
Desta feita, inexiste qualquer direito de crédito a ser reconhecido ao
contribuinte, além do já validado e utilizado pela DRF.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente interpôs recurso voluntário
ratificando que os rendimentos foram contabilizados pelo regime de competência, ao passo que
as respectivas retenções foram informadas pelo regime de caixa. A Recorrente alega que a DRJ
teria adotado uma premissa equivocada ao comparar os valores dos rendimentos informados nas
DIRFs com os rendimentos informados nas DIPJs:
Adotando uma premissa totalmente equivocada, a partir do cotejo entre os
valores registrados nas DIRF’s das Fontes Pagadoras e nas DIPJ’s da
Recorrente dos anos-calendário de 2002 a 2006, o r. acórdão recorrido entendeu
que “no período de 2002 a 2006 a soma das receitas financeiras oferecidas à
tributação pelo contribuinte conforme DIPJ é inferior à soma das receitas
financeiras informadas pelas fontes pagadoras em DIRF, indicando que nem
toda a receita financeira auferida no período foi oferecida à tributação”.
Ocorre que a comparação realizada pelo r. acórdão, para concluir que as receitas
financeiras que sofreram a incidência do IRRF no ano calendário de 2006 não
foram oferecidas à tributação, está em total desacordo com a legislação
aplicável, não condizendo com a forma de tributação desses rendimentos. É o
que se passa a demonstrar.
Consoante disposição do artigo 773 do RIR3, o valor do imposto de renda
retido e pago pela fonte pagadora constitui crédito do beneficiário, passível de
dedução do IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário no qual o
rendimento foi efetivamente recebido pelo contribuinte.
Nos termos da legislação de regência e obedecendo ao regime de caixa, em
2006, a Recorrente apurou crédito de IRRF no valor total de R$1.253.286,04
que incidiu sobre os rendimentos efetivamente recebidos nesse mesmo ano,
conforme declarado na Ficha 50 da DIPJ/2006 e comprovado pelos respectivos
Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF
(Docs. 10, 13, 15, 17 e 19 da Manifestação de Inconformidade):

A Fiscalização, de forma ilegal e sem qualquer base legal, deixou de reconhecer
o direito da Recorrente à integralidade do crédito referente ao saldo negativo do
ano de 2006, sob o fundamento de que teriam sido oferecidos parcialmente à
tributação do IRPJ os rendimentos decorrentes das referidas aplicações
financeiras.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

Os rendimentos pagos à Recorrente no ano de 2006, e sobre os quais incidiu o
IRRF pleiteado nesses autos, decorrem de contratos de mútuo firmados com as
seguintes empresas (fontes pagadoras), nos anos de 2002 a 2006:
i.Magneti Marelli Escapamentos Ltda. (CNPJ no 04.291.031/0001-08): contrato
de mútuo no P970/02 firmado em 22.08.2002 (Doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade);
ii.Magneti Marelli Cofap Cia. Fabricadora de Peças Ltda. (CNPJ no
02.865.246/0001-51): contrato de mútuo no T_Q077 firmado em 03.01.2005
(Doc. 12 da Manifestação de Inconformidade);
iii.Magneti Marelli Eletrônica Ltda. (CNPJ no 04.325.604/0001-69): contrato de
mútuo no Q073 firmado em 11.11.04 (Doc. 14 da Manifestação de
Inconformidade);
iv.Magneti Marelli do Brasil Ind. e Com. Ltda. (CNPJ no 51.597.433/0001-07):
contrato de mútuo no Aditivo_D899 firmado em 30.11.2004 (Doc. 16 da
Manifestação de Inconformidade);
v.Iluminação Automotiva Ltda. – Magneti Marelli Sistemas Automotivos
(CNPJ no 02.990.605/0001-00): contrato de mútuo no Aditivo P971/02/01
firmado em 02.01.03 (Doc. 18 da Manifestação de Inconformidade).
(...)
Diante dessa explanação, a forma correta de se atestar se os valores resgatados a
título de rendimentos financeiros no ano de 2006, e sobre os quais incidiu o
IRRF, foram oferecidos à tributação do IRPJ pela Recorrente, é a verificação,
em suas DIPJs, se foram informadas as contabilizações dos rendimentos
auferidos, pelo regime de competência, a partir da contratação do mútuo com as
fontes pagadoras, no caso, dos anos de 2002 a 2006.
O r. acórdão recorrido, portanto, ao pretender verificar o oferecimento dos
rendimentos à tributação do IRPJ com base nos valores registrados na DIRF em
determinado ano pelas fontes pagadoras com aqueles informados na DIPJ pela
Recorrente, no mesmo ano calendário, partiu de premissa totalmente
equivocada.
Veja-se que o quadro comparativo abaixo, constante do r. acórdão recorrido,
não deixa dúvida acerca do equívoco de análise cometido pela DRJ:

Os rendimentos decorrentes dos contratos de mútuo firmados pela Recorrente,
que ensejaram o crédito de IRRF no valor de R$1.253.286,04, não foram
auferidos no ano calendário de 2006, mas sim em períodos anteriores.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

Esses rendimentos foram tributados, continuamente, nos anos calendário que
precederam o ano de 2006, pelo regime de competência, nos termos em que
determinado pela legislação de regência e conforme explicado acima – veja-se
Livros Diário anexados ao Doc. 09 da Manifestação de Inconformidade e
DIPJ’s anexadas ao Doc. 11 da Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente também arguiu a ocorrência de “homologação tácita da apuração do
IRPJ dos anos-calendários de 2002 a 2005”, o que segundo a mesma, tornaria ilegal a glosa da
parcela do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano-calendário 2006, relativos a
retenções de rendimentos sobre aplicações financeiras supostamente que não teriam sido
oferecidas á tributação nos anos-calendários de 2002 a 2005.
A Recorrente pleiteia que o processo seja baixado em diligência, caso seus
argumentos e documentos apresentados não forem considerados suficientes para comprovação
do direito creditório alegado.
Requer ao final o provimento do recurso voluntário.
Este o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente alega que a DRJ se equivocou ao comparar os rendimentos
informados em DIRF com os informados na DIPJ, ratificando o que alegara na manifestação de
inconformidade (que os rendimentos foram contabilizados no regime de competência, enquanto
as retenções foram feitas no regime de caixa, quando do pagamento dos juros dos contratos de
mútuo), e que portanto, não poderia ser feito uma comparação direta entre os valores dos
rendimentos informados em DIRF com o informado na DIPJ.
Equivoca-se a Recorrente.
A DRJ comparou o total dos rendimentos informados em DIRF e os que
constaram na DIPJ do período de 2002 a 2006 (e não uma comparação dos rendimentos
informados em DIRF e DIPJ ano-a-ano, como alega a Recorrente), concluindo que o valor que
constava em DIRF era maior que o informado em DIPJ. No período de 2002 a 2005 o valor de
receitas financeiras informado na DIPJ totalizou R$ 16.249.168,79 e na DIRF R$ 18.666.105,12,
conforme tabela abaixo
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

Se for considerado o período de 2002 a 2006 a diferença é ainda maior. A soma
das receitas financeiras oferecidas à tributação pelo contribuinte conforme DIPJ (R$
17.286.997,27) é inferior à soma das receitas financeiras informadas pelas fontes pagadoras em
DIRF (R$ 25.841.062,13).
Para comprovação do oferecimento à tributação a Recorrente apresentou cópia de
contratos de mútuo, cópia de livro diário, cópia de DIPJs e cópia de Comprovante de
Rendimentos com as retenções do ano-calendário 2006 aqui discutida.
Os documentos não foram analisadas pela Autoridade Administrativa e entendo
que também não o foram em sua totalidade pela DRJ.
Apesar da Recorrente apresentar cópia de partes do Livro Diário, dos contratos de
mútuo e de discriminar em tabelas os juros recebidos de cada um dos mutuários, não é possível
relacionar cada um desses recebimentos com os lançamentos no Livro Diário.
A DRJ deveria ter baixado em diligência para fins de determinar que a Unidade de
Origem intimasse a Recorrente a apresentar o Livro Razão com as contas relativas aos contratos
de mútuo com o objetivo de verificar o valor dos rendimentos dos juros do mútuo contabilizados.
Veja que a Recorrente apresentou os balancetes de verificação, para comprovar
que os rendimentos financeiros apurados foram oferecidos à tributação. De fato, o valor apurado
das receitas financeiras confere com o informado na DIPJ, Como exemplo colaciono o balancete
da DIPJ do ano-calendário 2003:

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

Observem que a receita financeira apurada no balancete é o valor informado como
receita financeira na DIPJ (R$ 4.551.643,64),
Contudo, o que se busca confirmar é se os rendimentos dos juros sobre mútuo,
foram oferecidos á tributação, e isto não é possível com os documentos apresentados, eis que a
conta 4.3.1.03 “Rendimentos de mútuo” não possibilita verificar em relação a quais fontes
pagadoras se refere o total de R$ 4.298.707,27 apurado no balancete.
E apesar da DRJ ter constatado que o total de rendimentos de juros sobre mútuo
informados em DIRF no período de 2002 a 2006 ter sido maior do que o informado na DIPJ no
mesmo período, não juntou as DIRF e não baixou em diligência para que a DRF intimasse a
Recorrente a justificar a diferença.
Entendo, portanto, que considerando a impossibilidade de comprovar o
oferecimento à tributação dos rendimentos de juros sobre mútuo relativos às retenções em fonte
aqui discutidas; que a Recorrente juntou documentos aos autos para comprovação do
oferecimento à tributação daqueles rendimentos, mas que não são suficientes para a
comprovação desejada; que a DRJ não analisou todos os documentos, e sobretudo que não
baixou os autos em diligência para possibilitar à Recorrente justificar as diferenças entre os
valores dos rendimentos informados em DIRFs e nas DIPJs, entendo ser prudente baixar o
processo em diligência para sanar as dúvidas que impossibilitam a continuidade do julgamento.
Dispositivo
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
1 – Emita as DIRFs dos anos-calendários 2002 a 2006;
2 – Intime a Recorrente a apresentar o Livro Razão com as contas dos contratos de
mútuo dos anos-calendários 2002 a 2006;
3 – Intime a Recorrente para que elabore uma planilha relacionando os
lançamentos dos juros recebidos dos contratos de mútuo (identificando o lançamento do Razão, a
fonte pagadora e os respectivos valores dos rendimentos;
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.766 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903461/2010-79

4 – Intime a Recorrente a justificar a diferença entre os rendimentos de mútuo
informados em DIRF e os informados em DIPJ no total do período de 2002 a 2006, conforme
tabela elaborada pela DRJ e abaixo reproduzida (O motivo da diferença de receita financeira de
R$ 17.285.997,27 declarada na DIPJ e R$ 25.841.062,13 informada em DIRF):

5 – Elabore relatório circunstanciado e conclusivo considerando o regime de
competência para reconhecimento dos rendimentos dos juros sobre contratos de mútuo no
período de 2002 a 2006 e as retenções e as DIRFs emitidas no regime de caixa, verificando se é
possível concluir que todos os rendimento de juros sobre mútuo recebidos no período de 2002 a
2006 foram oferecidos à tributação.
Dever ser dado ciência à Recorrente do relatório, abrindo-lhe prazo de 30 dias,
para manifestar-se, caso deseje fazê-lo.
Após que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 723
DF CARF MF
Original